Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO PERSEGUIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RELEVÂNCIA DE SUA FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. DIVERSAS OPORTUNIDADES DE ANÁLISE DO PROCESSO ORIGINÁRIO. MÚLTIPLOS RECURSOS JULGADOS E IMPROVIDOS. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que indeferiu a liminar requerida na ação rescisória diante da ausência de plausibilidade dos argumentos da parte autora. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pede a reconsideração da decisão proferida ou o provimento do recurso para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na ação de usucapião.

2. A propositura da ação rescisória, em regra, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando concedida tutela provisória nos casos em que se evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo (arts. 969 e 300 do CPC).

3. Não restou demonstrada nos autos a probabilidade de existência do direito perseguido nem a relevância de sua fundamentação. 3.1. Embora o autor alegue que não teve a oportunidade de se manifestar nos autos antes da sentença, ele ingressou com oposição em 17/6/2016, ocasião em que discorreu toda a sua fundamentação a respeito dos fatos dos autos, inclusive em relação aos fundamentos do seu pedido nesta ação rescisória. 3.2. Foi garantido ao autor o contraditório e ampla defesa, pois ele ainda participou da audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e até prestando depoimento pessoal. 3.3. Na sentença, proferida 4 anos depois, em 29/6/2020, que julgou conjuntamente as duas ações, o juízo de primeiro grau, adentrando ao mérito das alegações do oponente, autor desta rescisória, julgou improcedente o pedido contido na oposição.

4. O autor teve diversas oportunidades de apresentar ao juízo suas alegações, tendo seus pedidos analisados e julgados quanto ao mérito na sentença, contra a qual foram opostos embargos de declaração e interposto recurso de apelação, ocasião em que houve nova apreciação judicial da causa por este Tribunal de Justiça no acórdão contra o qual foram opostos novos embargos de declaração.

5. Recurso improvido.